Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703345-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISRAEL BRITO LOPES PACIENTE: ISRAEL BRITO LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, de próprio punho, impetrado por ISRAEL BRITO LOPES, o qual foi encaminhado à Defensoria Pública para patrocinar os interesses do paciente, com a adoção da medida judicial cabível, se for o caso, porquanto, além de pouco compreensível a inicial, mostra-se difícil a apreciação do teor da demanda deduzida na petição sem a necessária instrução documental dos fatos alegados. Segundo a Defensoria Pública, trata-se de petição de próprio punho ID 68338086, em que o reeducando requer a análise processual sobre sua situação, especialmente sobre progressão de regime. Asseverou que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízo de primeiro grau (juízo de execução), uma vez que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. É o relatório. Decido. Conforme se observa, no presente caso buscam o impetrante análise relativa à sua progressão de regime, o que deve ser feito pelo Juízo da Execução, a fim de se evitar eventual supressão de instância. Desta forma, o presente habeas corpus não merece ser admitido, sob pena de gerar potencial prejuízo a próprio paciente. Destaco, por oportuno, como bem ressaltado pela Defensoria Pública, que a questão não foi debatida na origem e, por consequência, também não o pode ser nessa via, sob pena de se constituir evidente supressão de instância. Destarte, o que se observa é que os fatos apontados no presente habeas corpus não passaram por nenhuma análise na origem e dizem respeito à execução, de modo que a sua apreciação em sede da presente ação mandamental poderia gerar potencial prejuízo para a paciente com a supressão de instância. Sobre o tema é a jurisprudência deste e. Tribunal: “(...) 1. A questão da competência não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual o habeas corpus não deve ser admitido no particular. (...)” (Acórdão 1602409, 07234993420228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A matéria referente à nulidade da juntada dos documentos sem assinatura eletrônica não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual este e. Tribunal de Justiça não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não admitido nesta parte, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1261657, 07161660220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, sob qualquer ângulo que se observa o presente habeas corpus não há como superar a necessidade de sua não admissão. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Em observância ao direito de petição, acesso à justiça e celeridade processual, encaminhe-se cópia destes autos ao Juízo da Execução, autoridade competente para analisar originariamente a questão, com as homenagens de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025 19:08:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator